Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016775-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 441.872.701-91 (AGRAVANTE), MAURILIO DE SIQUEIRA - CPF: 159.045.479-00 (AGRAVADO), MAURILIO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 022.926.191-48 (AGRAVADO), DAVID ANDRE LIMA (AGRAVADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – REGIME DE COMUNHÃO DE BENS – DIVÓRCIO – BENS QUE AINDA NÃO FORAM PARTILHADOS – PRETENSÃO DE UM DOS EX CÔNJUGES EM LOCAR A TERCEIRO E AINDA REALIZAR OBRAS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO OUTRO – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES UNILATERAIS ACERCA DA DESTINAÇÃO DO PATRIMONIO A SER PARTILHADO SEM A ANUÊNCIA DO OUTRO CONJUGE – RECURSO PROVIDO.

Havendo patrimônio a ser partilhado entre os
ex
cônjuges casados sob regime de comunhão universal de bens o destino a ser dado aos imóveis pertencentes a ambos deve contar com a anuência de ambos os
ex
cônjuges, seja com relação a locação dos bens, reformas ou ainda eventuais alienações até que se ultime a partilha, não sendo pertinente que apenas um adote medidas unilaterais sem o conhecimento do outro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1016775-90-2023

AGRAVANTE: EUDES ARRUDA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MAURÍLIO DE SIQUEIRA E OUTROS

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Eudes Arruda de Almeida
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Liminar
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela

Provisória de urgência determinando que os réus juntem aos autos o contrato de locação do imóvel concernente

a um galpão, no segundo andar do bem matriculado sob o número 36.693 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá e indeferiu o pedido de embargo da obra de reforma no local.

Nas razões recursais a Agravante alega que foi casada com o senhor Maurílio de Siqueira sob o regime de comunhão universal de bens, no entanto, o casamento terminou
,
conforme Ação de Divórcio com

Partilha de Bens n.
1008022-60.2019.8.11.0041, aguardando prolação de sentença.

Verbera que entre os bens imóveis adquiridos pelo casal situado no bairro Capão de Fora contínuo ao Jardim Nossa Senhora Aparecida, Distrito do Coxipó da Ponte, há um barracão com 14 salas no segundo andar em fase de acabamento, possui uma casa construída no fundo do barracão, perfazendo uma área total de 606,90 m2 matrícula 36.693, no 5º Oficio em nome de Maurilio de Siqueira, sendo que a Agravante ficou responsável pelo mencionado imóvel, no entanto, posteriormente, seu
ex e
sposo e seu filho resolveram colocar o imóvel à venda.

Alega que realizaram divisão do bem para constituição de fonte de renda, sendo que a Agravante aluga a parte lateral para a Igreja Batista Maranata no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e que seu ex esposo aluga o barracão dos fundos onde funciona uma marcenaria por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Verbera que ao passar em frente ao imóvel foi surpreendida com movimentação de pessoas realizando obras que desconhece, de forma que foi perguntar ao seu filho se tinha conhecimento do ocorrido e foi informada que o galpão estava sendo locado ao segundo réu, sobrinho de Maurílio de Siqueira Junior.

Alega que o contrato, supostamente elaborado entre Maurílio de Siqueira e Davis André, seria nulo e que ainda existiria cláusula constando que deve haver ressarcimento do valor investido em caso de venda, ademais, Davis André não tem condições de alugar o imóvel tão valioso, e o galpão está repleto de bens da empresa do M Serralheria pai e Filho.

Sustenta que o suposto locatário se negou a mostrar o contrato de locação para a Agravante, sendo que após esta situação percebeu que a obra ficou paralisada no período da manhã, porém, foi dada continuidade a mesma de forma oculta sem comunicação à Recorrente.

Assevera que desconhecia a locação do seu próprio imóvel, que não tem interesse em alugá-lo e, tampouco, em cláusula contratual de ressarcimento das despesas realizadas na hipótese de venda,

de forma que pretende seja determinada a paralisação da obra
.

Verbera que sem a sua anuência a locação e as obras de reformas não podem ocorrer, tudo levando a crer que se está diante de possível simulação, havendo necessidade de concessão de liminar para determinar a suspensão imediata da obra realizada no imóvel em questão.

Nas contrarrazões os Agravados alegam a ausência de juntada de peças obrigatórias e facultativas ao Agravo de Instrumento.

Sustenta que a inexistência de suposta simulação para benefício do terceiro Requerido Maurílio de Siquera Junior.

Alega que diante da turbulência separação do casal a Agravante pediu medidas protetivas e proibição de contato com seu ex esposo, sendo que o mesmo não pode mais retornar ao trabalho

na empresa da família que tinha um faturamento liquido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo a Agravante ficado com toda a administração sem repassar qualquer cota para o Agravado, ficando, ainda, com todas suas ferramentas de trabalho, tendo este ficado totalmente sem condições mínimas até mesmo de subsistência, passando por grande constrangimento e dificuldade financeira.

Sustenta que o imóvel objeto da presente ação, também é objeto de ação de execução de título Extrajudicial movida pelo banco do Brasil, nos autos do processo nº 1030775- 11.2019.8.11.0041, em decorrência da não adimplência das parcelas do empréstimo contraído pelo ex-casal através da empresa CNPJ da SEV LOC, conforme contrato de empréstimo que segue em anexo, para construção do barracão e das sonhadas 14 salas comerciais, obra paralisada sem sequer ter iniciado a construção das salas comerciais, e os acabamentos, estando o imóvel em estado de total abandono até a atitude comunicada previamente a Agravante de locação, conforme fotos e documentos em anexo.

Afirma que a Agravante falta com a verdade quando diz não ter conhecimento da locação, está tanto sabia, que pediu que fosse dividido o valor do aluguel na proporção de 50% para cada, a Agravante e seu ex-companheiro, fato este consentido pelo Agravado, não justificando a presente demanda, que causou surpresa aos Agravados, conforme áudio gravado de conversa entre a agravante e o terceiro agravado, seu filho Maurílio Junior, em anexo.

Alega que

o empréstimo contraído em nome/CNPJ da empresa SERV LOC, junto ao banco do Brasil, para construção do barracão e salas comerciais, na ocasião da contratação fora dado em garantia o imóvel objeto da presente ação, e a Agravante mesmo na posse de todos os vultuosos lucros advindos da administração da empresa SERV LOC, não cumpriu com o pagamento, colocando o imóvel em situação de risco de penhora.

Verbera que além da inadimplência das parcelas do empréstimo, a Agravante também não vinha cumprindo com os pagamento do IPTU do imóvel no valor de R$ 21.778,94 (vinte e um mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Sustenta que a alegação de simulação de contrato de locação formalizada entre o primeiro Agravado Maurílio de Siqueira e o segundo agravado David Andre Lima não possui fundamento, tendo em vista que não há pretensão alguma de colocar alguém em desvantagem no presente caso, sendo que o contrato de locação celebrado entre os Agravados, possuem clausulas comuns a qualquer contrato da espécie, tendo o locatário assumido um imóvel endividado, sucateado e sem acabamento, por um módico aluguem mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, em contra partida, se compromete fazer um vultuoso investimento no de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao longo do prazo vigente do contrato, a qual seja de 5 (cinco) anos.

Afirma que assim,

o segundo querido David André, viu uma oportunidade de deixar de ser funcionário da empresa do terceiro Requerido, para ser prestador de serviços, abrindo sua própria empresa, e ainda continuar a trabalhar em família, fato observado ser comum, posto que a SEV LOC, também possuía em sua administração antes da venda, membros da família da Requerente/Agravante, na administração.

Alega que as benfeitorias realizadas no imóvel serão revertidas em proveito de ambos

tendo em vista que este imóvel consta na partilha de bens, inexistindo motivo para tal simulação, ou seja, inexiste simulação a beneficiar o imóvel que quando da partilha beneficiará a própria Agravante, conforme se comprova do contrato de locação acostado a inicial.

Alega que descobriu recentemente que a Agravante vendeu, sem seu consentimento, e sem autorização judicial, a empresa SEV LOC que consta na partilha bens pendentes de sentença.

Verbera que não merece prosperar a pretensão da Agravante, não havendo prejuízos irreparáveis em desfavor da mesma e ainda está demonstrado a falta de zelo da mesmo a com o imóvel em questão, não se fazendo presente os requisitos necessários para antecipação de tutela em desfavor da Recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da Agravante por litigância de má fé tendo em vista que alterou com a verdade dos fatos

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023